Tribunal: TJPA
Processo: 0006696-32.2019.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006696-32.2019.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ORLANDINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Vigia contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a agravada, Orlandina Pereira da Silva, e o ente municipal, condenando-o ao pagamento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 ao caso, alegando que a relação jurídica estabelecida era de natureza administrativa e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não concede FGTS a servidores temporários, salvo nos casos de vínculo empregatício celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se há direito ao recolhimento do FGTS nos casos em que o contrato temporário firmado com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, fixou a tese de que, mesmo nos casos de nulidade do contrato com a Administração Pública por inobservância do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, é devido o depósito do FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

4.A nulidade do contrato administrativo não exclui o direito ao salário pelos serviços prestados, tampouco ao FGTS, sendo a interpretação consolidada pela jurisprudência do STF, que vincula os demais tribunais.

5.O agravo interno não apresenta novos fundamentos aptos a modificar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já refutados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional e garante o direito ao FGTS nos casos de nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2.A nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento dos salários e ao depósito do FGTS, sendo esse entendimento vinculante nos termos da repercussão geral fixada pelo STF nos Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478/RR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
, inconformado com a decisão monocrática proferida sob o Id. 19828628 proferida por este Relator, na qual neguei provimento nos autos da Ação de Cobrança movida por
ORLANDINA PEREIRA DA SILVA,
ora agravada.

O agravante, inconformado, interpõe o presente
agravo interno
, sustentando a inexistência do direito ao depósito de FGTS para servidores temporários, sob o argumento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes era de
natureza administrativa
,
não sendo aplicável a Lei nº
8.036/90
à hipótese. Defende, ademais, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que servidores temporários não fazem jus ao FGTS, salvo em situações em que há reconhecida a existência de vínculo empregatício de natureza celetista.

Argumenta que
o art. 15, § 2º, da Lei 8.036/90
exclui expressamente da conceituação de trabalhador aqueles que estão submetidos a regime jurídico próprio. Defende, ainda, que o art.
19-A da referida legislação somente prevê o recolhimento de FGTS para contratações celetistas que não respeitem a regra do concurso público
,
o que não se aplica à hipótese em questão, já que o vínculo da agravada com o ente municipal possuía natureza precária e administrativa.

O agravante sustenta que o contrato por tempo determinado tem natureza jurídica distinta do vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não cabendo, portanto, a condenação ao pagamento do FGTS. Destaca que a nulidade do contrato temporário não tem o condão de converter a relação jurídica estabelecida em vínculo celetista, haja vista que a contratação de servidores temporários encontra amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal, que confere aos entes federativos a prerrogativa de disciplinar a matéria por meio de legislação específica.

Ao final, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática, para que seja reconhecida a inaplicabilidade do FGTS ao caso concreto e, consequentemente, afastada a condenação imposta ao Município de Vigia. Subsidiariamente, requer o provimento do presente Agravo Interno pela Colenda Turma, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e reconhecida a impossibilidade de condenação da administração pública ao pagamento de FGTS em contratos administrativos por tempo determinado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
(Id.
21474957
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

As ementas dos recursos em questão possuem o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

...............................................................................................

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Diante do exposto na decisão recorrida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, mesmo quando declarada a nulidade do contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Esse posicionamento foi sedimentado nos Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, julgados sob a sistemática da repercussão geral, onde se reconheceu que a nulidade da contratação não afasta o direito ao salário pelos serviços prestados, tampouco à percepção dos depósitos fundiários correspondentes. Assim, diante da expressa manifestação do STF sobre a matéria, reafirma-se a decisão recorrida, a qual encontra pleno respaldo na jurisprudência vinculante da Corte Suprema, não merecendo qualquer reparo.

Sobre a matéria, destaca-se o voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nos autos do RExt nº 705.140/RS, que assim dispõe:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

É fundamental ressaltar novamente que ficou assentada a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, introduzido pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que estabelece o direito ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que tenham seu vínculo empregatício com a Administração Pública declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Tal entendimento reforça a proteção social do trabalhador, garantindo-lhe o direito ao saldo de salários e aos depósitos fundiários, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS sob a sistemática da repercussão geral.

Faz-se imperioso destacar que o contrato nulo produz efeitos até que sua nulidade seja formalmente declarada, sendo o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 uma regra de transição que deve ser aplicada de forma a não prejudicar o trabalhador que, ao ser contratado de boa-fé, prestou regularmente seus serviços, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da Constituição Federal). As decisões do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nºs 596.478 e 705.140 reforçam esse entendimento, reconhecendo o direito ao FGTS e ao saldo de salário dos trabalhadores contratados pela Administração Pública sem concurso público, sem restringir a análise ao regime de contratação (celetista ou estatutário) ou à entidade contratante (Administração Direta ou Indireta). Dessa forma, a tese jurídica foi fixada de maneira ampla, conferindo-lhe os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva próprios da sistemática da repercussão geral.

No entanto, deve-se ressaltar que os julgamentos dos mencionados recursos extraordinários garantiram apenas o direito ao depósito e levantamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, e ao saldo de salário, com base na nulidade do contrato por afronta ao artigo 37, §2º, da Constituição Federal, entendimento que já havia sido consolidado pelo STF em precedentes como os AgReg no RE nº 830.962/MG, AgReg no RE com Ag nº 736.523/MS, AgReg no RE nº 863.125/MG, ARE nº 867.655/MS e RE nº 863.125/MG.

Acerca do tema, consolidando de forma definitiva o entendimento no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em caso específico do Estado do Pará, reafirmou que, diante do reconhecimento da nulidade da contratação temporária do recorrido, deve-se aplicar o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, garantindo-lhe o direito ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em conformidade com a jurisprudência pacificada da Corte Suprema
.

No caso em análise, verifica-se que a autora, ora agravada exerceu a função de agente de serviços urbanos como servidor temporário no período de 06/05/1986 a 31/12/2016. Diante da ausência de prévia aprovação em concurso público, resta configurada a nulidade do contrato firmado entre as partes. Considerando que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário em situações análogas, entendo que a referida decisão recorrida deve ser mantida nesse aspecto, uma vez que está em conformidade com a jurisprudência da Corte Suprema. Destaca-se, ainda, que a obrigação se restringe ao depósito do FGTS, não abrangendo multa ou outros consectários típicos de verbas trabalhistas, como bem já delineado.

Além disso, destaca-se o recente julgamento do Tema 551 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.066.677), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu que os servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, conforme se extrai da decisão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

A propósito, conforme citado na decisão sobre o
julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que "não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, por meio de sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, permitindo que o contrato temporário se estenda além do prazo razoável". Destacou, ainda, que a Suprema Corte tem consolidado entendimento no sentido de assegurar os direitos dos servidores temporários cujos contratos foram reiteradamente e de forma ilegítima prorrogados, citando, para tanto, os seguintes precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS.

EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

...............................................................................................

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

...............................................................................................

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º

da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

...............................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE

FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

Diante do exposto, considerando a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, bem como a plena adequação da decisão recorrida aos precedentes vinculantes da Corte, não se verifica qualquer fundamento que justifique sua reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025